Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIDA EM PARTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 452/STF. DISTINGUISHING. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao participante e ao assistido de plano de benefícios o ajuizamento da demanda contra entidade de previdência privada no domicílio do réu, no foro de eleição ou no foro da localidade em que labora para o patrocinador. No caso, o julgamento da pretensão resta impossibilitado em relação a algumas das participantes, seja porque a ação não foi proposta na Comarca do Rio de Janeiro, sede da Previ, seja porque elas não comprovaram residir ou ter laborado nesta Circunscrição Judiciária.
2. O art. 291 do CPC estabelece que, “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Assim, ainda que a pretensão formulada ainda não tenha valor definido, demandando liquidação em caso de eventual acolhimento, o valor atribuído à causa deve guardar relação com o proveito econômico estimado pela parte autora. Nesse contexto, considerando a pretensão inicial de revisão de benefício previdenciário com o pagamento de diferenças no benefício complementar e considerando os cálculos estimativos apresentados pelas autoras, o valor atribuído à causa se mostra proporcional ao proveito econômico almejado, não havendo falar em incorreção do valor da causa.
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Na hipótese, desnecessária a realização de perícia atuarial, uma vez que a documentação acostada, em especial o regulamento do plano de benefícios, é suficiente para o deslinde da questão relativa à isonomia nas regras para a complementação de aposentadoria entre homens e mulheres participantes de planos de benefícios vinculados à Previ.
4. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. Na espécie, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeitando-se as apeladas, a princípio, a prazo prescricional.
5. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmulas 291 e 427 do STJ.
6. Embora o Tema 452 da RG estabeleça que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.”, a presente situação não se amolda com perfeição ao entendimento nele firmado. O regulamento do plano de benefícios da Previ estabelece critérios iguais para o cálculo da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço, independentemente do gênero do participante, ao passo que a questão debatida no aludido tema versava sobre a existência de discriminação de gênero na adoção de critérios distintos para o cálculo de aposentadoria complementar. Desse modo, nada restou decidido em relação à adoção de critérios idênticos para homens e mulheres no julgamento do Tema n. 452 pelo Supremo Tribunal Federal.
7. A despeito do caráter privado e da independência do Regime de Previdência Complementar em relação ao Regime Geral de Previdência Social, ante à neoconstitucionalização do Direito, tanto as normas, quanto os contratos e regulamentos firmados no âmbito do Regime de Previdência Complementar devem ser analisados à luz da Constituição Federal. Nesse contexto, há que se observar que a aposentadoria com menor tempo de contribuição e idade em relação ao homem, consagrada pelo RGPS, é resultado da implementação de ações afirmativas, consolidadas ao longo dos anos em prol das mulheres, buscando a concretização do princípio à isonomia, previsto no artigo 5o, inc. I, da Constituição Federal, seja na perspectiva formal (perante a lei), seja na perspectiva material (no caso concreto). Assim, o estabelecimento de critérios idênticos para a concessão do benefício suplementar para homens e mulheres, embora atenda a ideia de isonomia em sua perspectiva formal, vai de encontro à isonomia na perspectiva material, não podendo, pois, ser adotado.
8. Nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. Ainda, de acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.105 do STJ, “Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios”.
9. Apelação conhecida e provida em parte.